Tribunal: STF
Processo: HC 98673
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.	A privação 
   cautelar da liberdade individual deve sempre pautar-se pela 
   excepcionalidade. Não obstante seu caráter extraordinário, a 
   prisão preventiva pode ser decretada, desde que fundamentada em 
   elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos 
   definidos em lei.
2.	Tendo por fundamento a periculosidade do 
   agente, a juíza decretou a prisão preventiva do paciente para 
   garantia da ordem pública. Conforme a jurisprudência desta 
   Suprema Corte, a periculosidade do agente constitui fundamento 
   idôneo para a decretação da custódia cautelar.
3.	Houve 
   fundamentação idônea, ainda que sucinta, à decretação da prisão 
   processual do paciente, não tendo a magistrada de primeira 
   instância violado o art. 93, IX, da Constituição da República. 
   
4.	Habeas corpus denegado.